Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. INTERROGATÓRIO DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal e pelo próprio réu.

2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas pela prova testemunhal e pelo interrogatório do réu

3. Deve-se destacar que a contravenção penal de vias de fato é, por natureza, delito que nem sempre deixa vestígios. Desse modo, a ausência de ferimentos no corpo da vítima não descaracteriza as vias de fato.

4. A conservação das medidas protetivas é medida que se impõe a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

5. Recurso conhecido e desprovido.